Tribunal: TJPA
Processo: 0073440-81.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0073440-81.2013.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: FABIO MARCELO OLIVEIRA REIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em Ação Revisional de contrato bancário cumulada com pedido de repetição de indébito, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, na qual o juízo de 1º grau reconheceu a abusividade da cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios, determinando sua limitação à soma dos encargos remuneratórios, e condenou o banco à compensação dos valores pagos a maior, com eventual restituição simples do excedente. Demais pedidos foram julgados improcedentes, reconhecendo-se a legalidade dos juros superiores a 12% ao ano, da capitalização mensal expressamente pactuada e da cobrança de determinadas tarifas. Ambas as partes recorreram, o autor pleiteando a procedência total e o banco a improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial; (ii) analisar a legalidade da capitalização mensal dos juros remuneratórios; (iii) verificar a validade da cobrança de tarifas bancárias; (iv) examinar a existência de venda casada no contrato; e (v) estabelecer a possibilidade de cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes ao julgamento da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, e da jurisprudência consolidada do STJ.

A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada em contrato firmado após a vigência da MP nº 2.170-36/2001, conforme Súmula 539 do STJ.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ, sendo necessária prova da desvantagem exagerada, o que não foi demonstrado.

A cobrança de tarifa de cadastro é admitida, desde que realizada uma única vez no início da relação contratual e o contrato tenha sido firmado após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ.

A contratação de seguro não configura venda casada quando há cláusula contratual expressa assegurando a liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor, sem imposição da contratação como condição para concessão do crédito.

A cobrança de comissão de permanência é permitida no período de inadimplência, desde que não cumulada com juros moratórios, multa contratual e correção monetária, nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.

A cumulação indevida de comissão de permanência com encargos moratórios justifica sua limitação à soma dos encargos remuneratórios, sendo devida a compensação de eventuais valores pagos a maior pelo consumidor, com devolução simples do excedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é abusiva por si só, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor.

A tarifa de cadastro é válida se cobrada uma única vez no início da relação contratual e observadas as normas do CMN.

Não caracteriza venda casada a contratação facultativa de seguro com cláusula contratual garantindo a liberdade de escolha do consumidor.

A comissão de permanência é válida quando prevista contratualmente, mas sua cobrança não pode ser cumulada com juros moratórios, multa contratual e correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 355, I; CDC, art. 51, § 1º; MP nº 2.170-36/2001; Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10.03.2009; STJ, Súmulas 30, 121, 294, 296, 379, 382, 472; STJ, AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 15.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 1833031/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Recursos de Apelação, e
NEGANDO PROVIMENTO
a ambos, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0073440-81.2013.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - OAB BA17023-A

APELADO: FABIO MARCELO OLIVEIRA REIS

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito, ajuizada por FABIO MARCELO OLIVEIRA REIS em face de BV FINANCEIRA S/A (atualmente, BANCO VOTORANTIM S/A), julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para excluir a possibilidade de cobrança de comissão de permanência cumulada com encargos moratórios, por reputá-la cláusula abusiva, limitando a comissão de permanência ao valor da soma dos encargos normais, bem como condenar o réu à compensação dos valores pagos a maior pelo autor até o limite do saldo devedor, e à restituição simples do eventual excedente, com correção pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de reconhecer a legalidade da cobrança de taxa de juros superior a 12% ao ano, de tarifa de cadastro, IOF, serviços de terceiros, registro de contrato e da capitalização dos juros.

Em suas razões recursais, o autor alega, em síntese, a) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao indeferir a produção de prova pericial para apurar a abusividade dos encargos contratuais; b) a ilegalidade da cláusula de capitalização mensal de juros, por ausência de pactuação expressa conforme exigência da Súmula 541 do STJ; c) a invalidade da tarifa de cadastro por ausência de comprovação do serviço efetivamente prestado; d) a prática de venda casada de seguro, e; e) a aplicação indevida de encargos moratórios e comissão de permanência de forma cumulada.

Assim, pugna pela reforma da sentença para total procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o recorrido sustentou, em resumo, a inexistência de cerceamento de defesa, por se tratar de matéria unicamente de direito, a legalidade da capitalização dos juros e das tarifas questionadas, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, bem como a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Aponta ainda ocorrência de atuação predatória por parte da patrona do apelante, suscitando o possível ajuizamento em massa de ações similares com petições genéricas, requerendo inclusive expedição de ofícios à OAB/PA e ao NUMOPEDE/PA para apuração.

Por sua vez, o BANCO VOTORANTIM S/A também interpôs apelação, arguindo, em síntese, a necessidade de retificação do polo passivo para que conste como ré o Banco Votorantim S.A., em razão de sucessão por cisão parcial da BV Financeira S/A, a legalidade da comissão de permanência cumulada com juros moratórios, considerando que o contrato é anterior à edição da Súmula 472 do STJ e inexistência de valores a serem devolvidos, tampouco de cláusulas abusivas.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões, o autor/apelado sustenta a manutenção da sentença quanto à vedação da cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios e a necessidade de proteção ao consumidor nos moldes do CDC, com prevalência das súmulas 472, 30 e 294 do STJ, pugnando pela improcedência dos fundamentos da apelação do banco.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, interposto pela parte legítima e com interesse em recorrer, inexistindo fato impeditivo ou extintivo quanto à recorribilidade. É tempestivo e com preparo recursal devidamente comprovado.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na sentença do juízo de piso que julgou parcialmente procedente o pedido na Ação Revisional ajuizada.

Inicialmente, a parte autora, ora apelante alega cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido oportunizada uma ampla produção de provas, o que, a seu entender, não lhe fora permitido pelo juízo
a quo.

Não assiste razão à apelante.

Compulsando os autos, entendo correto o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instância no sentido de que o processo já reunia elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide.

Em função de tais fatos, o juízo
a quo
entendeu pela desnecessária produção de perícia, no que entendo ter agido corretamente.

Por fim, seria totalmente desnecessária a realização de perícia, tendo em eis que a demanda versa única e exclusivamente acerca da análise das cláusulas estabelecidas no contrato entabulado.

Dessa forma, entendo que as questões apresentadas pela apelante podem ser aferidas sem a realização outras provas, estando, portanto, o magistrado apto a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM. Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida. 4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021).

Ante o exposto rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Passo a discorrer sobre o ponto atinente à revisão do contrato.

Destaco, q
ue os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado em situações excepcionais, e isso se reconhecida, inequivocamente, a sua abusividade.

A questão é bem simples.

No passado, quando os juros e a correção monetária eram pós-fixados, o mutuário assinava quase um título em branco para as instituições financeiras. No final do mês era sempre um sobressalto, uma surpresa: podia ser 7%, mas podia ser também 15%. Nunca se sabia quanto se iria pagar ao final de um ano e, muito menos ao final de uma década.

Com o fim da inflação, a situação se aclarou um pouco e lá se vão mais de 20 anos de plano real. Os juros agora são pré-fixados, isto é, fixados antes e, melhor,
IMUTÁVEIS
.

Essa foi uma grande conquista para o consumidor.

No que tange a alegação de que as taxas contratadas ultrapassam a média do mercado, não assiste razão à apelante, já que claramente o valor apontado como da taxa aplicada ao contrato se encontra próximo a média de mercado aplicada a época, conforme provado pelo banco-apelado.

Não pode o juiz, agora, diminuir aleatoriamente o valor das prestações e declarar a ilegalidade de tarifas pactuadas no momento da contratação do cartão de crédito sem desrespeitar o ato jurídico perfeito, ou sem premiar a imprevidência do consumidor.

Nesta linha de raciocínio, a jurisprudência do STJ explicita que só haveria abusividade
quando esta é c
apaz de colocar o consumidor em clara desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1°, do Código de Defesa do Consumidor, o que indubitavelmente não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
". 2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3.

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014). (grifo nosso)

Alega a parte apelante que há abusividade dos juros aplicados pelo banco apelado, afirmando que estes ultrapassam a média do mercado, entretanto,
NADA PROVA
quanto à sua alegação.

Não houve a juntada de um único documento que demonstrasse que o banco apelado estaria praticando taxas superiores à média de mercado.

Acrescento que a estipulação de juros remuneratórios em percentual elevado por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12%. Vejamos:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Lado outro, a capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passou a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano.

Por conta disso, ficou afastada a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, vez que o contrato,
objeto do presente feito, foi firmado
já na vigência da referida Medida Provisória.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou tal entendimento:

Súmula 539 – STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Quanto à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada
. 2. Tendo o v. aresto recorrido afirmado que os requisitos foram devidamente preenchidos a respeito da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, é inviável a pretensão recursal, porquanto demandaria rever questões fáticas e interpretação de cláusula contratual, o que se sabe vedado nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de Justiça. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1330481/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos
Temas n. 24 a 27
, conforme acórdão assim ementado: a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009). 2. No tocante à capitalização mensal dos juros, também em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos enunciados 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019) (grifo nosso)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054259-94.2013.8.14.0301

APELANTE/APELADO: DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO LEÃO

APELADO/APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC/1973. RECURSO DA AUTORA QUE SE NEGA SEGUIMENTO. tarifa de cadastro. legalidade da cobrança (reSP 1251331 E reSP 1255573). GRAVAME ELETRÔNICO E SERVIÇOS DE TERCEIROS CONSIDERADAS PARCELAS ILEGAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILEGALIDADE MANTIDA. DECISÃO DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (reSP Nº 1.578.553/SP. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, A TEOR DO § 1°- A do art. 557, DO CPC/73.

(2019.00830323-98, Não Informado, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2019, publicado em 08/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. MÉRITO:

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 382 E 379 DO STJ - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - BACEN.
POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.00601359-84, 212.164, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2020, publicado em 20/02/2020) (grifo nosso)

A cobrança da tarifa de cadastro não fere o direito do consumidor, desde que o contrato tenha sido firmado posteriormente à vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, bem como tenha sido cobrada uma única vez no início do relacionamento entre as partes.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é permitida a cobrança de tarifas de cadastro e avaliação, conforme acórdão, referente ao julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2018 (Tema 958 STJ).

Nota-se, em verdade, que a apelação não trouxe aos autos elementos ou argumentos quanto à existência e validade do contrato; vícios de consentimento ou qualquer outro fato que pudesse invalidar o ato jurídico, de maneira que o tenho como válido.

Assim, a descaracterização da mora pressupõe a constatação de encargos abusivos no período de normalidade contratual, o que não restou verificado. Ausente ilegalidade na taxa de juros e na cobrança de tarifas, mantém-se hígida a mora contratual.

Em relação a alegada venda casada de seguro, verifico constar na cláusula 18 da cédula de crédito bancário, que é facultado ao cliente a escolha do seguro, inexistindo, portanto, a demonstração de imposição contratual do seguro ofertado pelo Banco Recorrido, como condição para concessão do financiamento (id. 23163738).

Deste modo, uma vez facultada a contratação da seguradora, resta afastada a tese de adesão securitária compelida.

Some-se a isso o fato de que além da legalidade da pactuação contratual, o apelante em momento algum demonstrou de forma inequívoca as cláusulas supostamente abusivas.

Desse modo, inexistem argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do decisum objurgado que deve ser mantido em sua integralidade.

De outra monta, a
jurisprudência já é pacífica no sentido de que é admissível a cobrança da COMISSÃO DE PERMANÊNCIA após o vencimento da dívida, ou seja, no período de inadimplência, desde que expressamente contratada, bem como não cumulada com correção monetária, multa e juros remuneratórios, conforme orientação das Súmulas nºs 30, 294, 296 e 472 do STJ, in verbis:

Súmula 30. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

Súmula 294. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula 472. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem como desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS, no tocante aos juros remuneratórios, consignou o seguinte: "a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 2. Reformar o acórdão recorrido, no tocante à existência de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, seria necessário o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, práticas vedadas nesta sede especial a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. A comissão de permanência, cujo valor não pode ser maior do que a soma dos encargos remuneratórios, exclui a cobrança dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual no período de inadimplência. Incidência da Súmula 472/STJ. Precedentes. 4. É inviável a análise de teses não deduzidas no apelo extremo, alegadas apenas em agravo interno por se caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1212188/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 14 CPC. RECURSOS ANALISADOS POR MATÉRIA: APELAÇÕES: BV FINANCEIRA, ITAÚ UNIBANCO, BANCO FINASA E BANCO PAN. LEGALIDADE DAS CLAUSULAS LIVREMENTE PACTUADAS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS: POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. ENTENDIMENTO JÁ FIRMADO PELO MAGISTRADO A QUO. AUSÊNCIA DE OBJETO A SER ANALISADO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITE DE 1% AO MÊS.

RECURSOS DE APELAÇÃO: BV FINANCEIRA, BANCO CRUZEIRO SUL, ITAU UNIBANCO, BANCO PAN - INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA: COBRANÇA INDEVIDA. CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS.

RECURSOS DE APELAÇÃO: BV FINANCEIRA, ITAÚ UNIBANCO, BANCO PAN. RESTITUIÇÃO DE VALORES: POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

RECURSOS DE APELAÇÃO: BV FINANCEIRA E BANCO CRUZEIRO DO SUL; PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: DESCABIMENTO DO PEDIDO DE MINORAÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Á UNANIMIDADE.

(2018.03410910-53, 194.718, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-21, Publicado em 2018-08-24).

AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. PEDIDO NOVO. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como relatado, a decisão agravada manteve a sentença que afastou a cumulação da comissão de permanência prevista em contrato, haja vista encontrar-se cumulada com outros encargos moratórios.

2. Esse entendimento encontra-se sedimentando na sumula 472 do Superior Tribunal de Justiça 3. No presente agravo, o agravante pede que seja reconhecida a incidência da comissão de permanência, de forma isolada.

4. Acontece que esse pedido somente foi produzido quando da interposição do recurso de agravo interno, o que é vedado sob a ótica do princípio da congruência.

5. No recurso de apelação, o agravante postulou que a sentença fosse reformada a fim de que fosse mantido o contrato nos exatos termos em que contratado, garantindo-se, dessa forma, a possibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(2018.03404146-72, 194.586, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-23).

Portanto, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios que, previstos para a situação de inadimplência, criam incompatibilidade para o deferimento desta parcela.

Constatada a presença dos juros moratórios e/ou da multa contratual para o período de inadimplência, inviável a concessão da comissão de permanência conforme contratada.

Improcedente, portanto, a alegação da instituição financeira no que se refere à legalidade da cobrança cumulada de comissão de permanência e juros de mora e/ou multa contratual.

Deste modo, flagrantemente caracterizada a cobrança cumulativa da comissão de permanência, não há que se falar em reforma do decisum singular neste aspecto, que tão somente aplicou ao caso concreto o entendimento sedimentado no STJ e nesta Corte de Justiça.

Dessa forma, concluo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1ª instância em sua integralidade, face o seu acerto.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
às Apelações

interpostas, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau
.

As custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em sentença, devem recair integralmente sob a parte autora.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Na mesma forma, em caso de manejo de Agravo Interno, sendo este
declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime poderá ser aplicada ao agravante multa fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos do
art.

1.021, §4º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão
como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado
promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator
, após,
remetam-se os autos ao Juízo de origem.

Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025